Tribunal: TJDFT
Processo: 0702508-71.2021.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-05-13

Ementa:
D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por Esmale Assistência Internacional de Saúde Ltda. contra a r. decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível de Taguatinga (Id 70213380 do processo de referência), nos autos da ação de obrigação de fazer ajuizada em seu desfavor por B.O.F., representado por S.L.D.O, processo autuado com o n. 0711676-13.2020.8.07.0007, que deferiu: (...) a tutela de urgência requerida pelo autor, para determinar que a ré promova, no prazo máximo de 3 (três), contados da intimação pessoal, a expedição dos atos de autorização e/ou custeio integral pelo Plano de Saúde das sessões de procedimento médico-terapêutico do autor, contemplando atendimento psicológico, terapia comportamental ABA e fonoaudiologia, sem limitações de sessões e observando-se os relatórios técnico-profissionais juntados nos autos, até ulterior decisão deste Juízo, sob pena de multa diária que fixo em R$500,00 (quinhentos reais), limitada por ora a R$30.000,00 (trinta mil reais), sem prejuízo de ulterior majoração, se for o caso, e/ou conversão da obrigação em perdas e danos, a requerimento dos autores.(...) (Id 70213380, do processo de referência, pp. 1-3). Na origem, o agravado ajuizou a ação de obrigação de fazer com pedido de tutela de urgência em desfavor da agravante, ocasião em que pleiteou o seguinte: A Concessão de medida LIMINAR, isto é TUTELA ANTECIPADA, com ou sem audiência de justificação, com vistas à expedição de mandado judicial, em caráter de urgência, determinando que a ré assuma e patrocine a continuidade das sessões de procedimento médico-terapêutico de a) psicólogo, b) terapia comportamental ABA, c) fonoaudiologia, sem limitação de sessões para a continuidade do tratamento iniciado e comprovar o cumprimento da determinação judicial nos autos sob cominação de pena de multa diária de R$ 2.000,00 (dois mil reais), Em razões recursais (Id 22742893), a agravante alega, em suma, que açodadamente lhe foi imposta a obrigação, em antecipação da tutela, para autorizar e custear todo o tratamento médico multidisciplinar do autor/agravado sem limitação do número de sessões, especialmente as de psicoterapia, de fonoaudiologia e de terapia ocupacional, apesar da restrição a um quantitativo máximo imposto pela legislação de regência, notadamente pela Lei 9.656/1998, além de atos administrativos emanados pela ANS, sobretudo a RN 428/2017, que prevê e relaciona os procedimentos de cobertura obrigatória. Defende a sua atuação nos limites legais, de modo que toda e qualquer autorização para a realização de intervenções terapêuticas são feitas em atenção ao art. 188, I, do Código Civil, bem como à Lei 9.656/1998, conhecida como Lei dos Planos de Saúde. Insiste no desacerto da decisão recorrida que, a despeito da limitação do número de sessões anuais estabelecida pela ANS, lhe impôs a cobertura indefinida de tantas sessões quantas forem recomendadas para o tratamento de saúde do autor/agravado, diagnosticado com autismo. Afirma ter o Superior Tribunal de Justiça mudado o seu entendimento recentemente acerca do tema, de modo que passou a considerar como taxativo o rol de procedimentos apresentados pela ANS, superando, portanto, o entendimento no sentido de o reputar exemplificativo. Diz que autorizou a realização dos atendimentos pleiteados pelo autor, porém restringindo-se ao mínimo imposto pela ANS, pois não está obrigada a custear o pagamento de um número indefinido de procedimentos e eventos em saúde, sob pena de haver desequilíbrio contratual. Aduz suficiente ao restabelecimento da saúde do agravado o número de intervenções autorizadas, pois se trata de quantitativo decorrente da legislação de regência e, portanto, fruto de estudos aprofundados a respeito. Fala que a decisão recorrida negou vigência ao art. 5o, inciso II, da CF/88, bem como se afastou da previsão contida no inciso XXXVI do referido dispositivo constitucional. Reporta-se ao Anexo II da RN 428/2017 da ANS e aponta como devidas ao autor o seguinte número de sessões: Fonoaudiologia: 96 (noventa e seis) consultas/sessões ano; psicologia e/ou terapia ocupacional: 40 consultas/sessões ano. Verbera, portanto, que as referências acima são aquelas previstas para cobertura mínima obrigatória para o caso em discussão, reforçando que não se nega a arcar com os custos respectivos, porém não é possível arcar com custos ilimitados de tratamento para o mal que acomete o autor/agravado. Menciona haver legislação própria – Lei 12.764/2012 – a amparar o tratamento do autor/agravado, porém na rede pública, às expensas do Estado. Diz não se lhe pode imputar, como operadora de plano de saúde, dita obrigação, sob pena de se divisar sua verdadeira falência. Discorre acerca do princípio do mutualismo que informa o contrato de plano de saúde que vincula as partes, bem assim da transparência contratual, ocasião em que frisa a natureza jurídica de direito privado do contrato em questão. Descreve suposta ofensa à Lei 12.842/2013 (Lei do Ato Médico), porque o médico que prescreve as sessões ilimitadas ao autor (pág. 29 da petição recursal), inclusive determinando qual método a ser utilizado no caso do ABA, terminou por invadir competência própria do fonoaudiólogo, terapeuta ocupacional e psicólogo, profissionais competentes para prescrição da quantidade de eventos necessários ao paciente. Sustenta, subsidiariamente, em caso de manutenção da quantidade indefinida de sessões, como prescrito pelo médico assistente do autor/agravado, a necessidade de haver coparticipação no pagamento das sessões/eventos que ultrapassarem o mínimo legal, o que estaria de acordo com o entendimento do STJ a respeito do tema. Refere-se ao art. 20 da LINDB para se reportar à necessidade de o juiz observar as consequências práticas das suas decisões, para afirmar que, concretamente, aponta para o desequilíbrio contratual em seu desfavor, notadamente se considerado não apenas a pretensão do autor, mas também a própria dinâmica atual do mercado de saúde suplementar. Reforça que cada uma das especialidades pleiteadas possui um limite no número de sessões a serem custeadas integralmente pelas operadoras de planos de saúde e outras que não estão relacionadas no respectivo rol. No que concerne ao pedido de concessão de efeito suspensivo, afirma-o necessário à vista da irreversibilidade da medida consistente na antecipação da tutela concedida na origem, haja vista que o próprio autor confessa não possuir condições financeiras sequer para arcar com os custos do processo, de modo que, em caso de reforma da decisão, os valores gastos com o pagamento de sessões além do mínimo previsto pela ANS não poderão ser recuperados, o que, inclusive, pontua, deveria ter norteado a decisão recorrida. Em relação à probabilidade de provimento do recurso, limita-se a afirmar que “esse requisito será objetivamente mensurável pelo relator, se a questão lhe posta a deslinde envolver quaisquer das hipóteses listadas no art. 927, NCPC – súmula vinculante, súmulas do STF e STJ, resolução de demandas repetitivas, etc. – de observância obrigatória por todos os juízes e tribunais”. No mérito, requer a reforma da decisão, com o provimento do presente agravo, “para revogar a decisão agravada que determinou o custeio do tratamento sem limite de sessões”. Subsidiariamente, pede que a obrigatoriedade de cobertura do tratamento tal qual prescrito (sessões ilimitadas) seja submetida ao regime de coparticipação, no percentual de 50% (cinquenta por cento) para cada um dos contratantes. Preparo devidamente recolhido no Id 22742896. Esta relatoria indeferiu o requerimento de atribuição de efeito suspensivo ao recurso (Id 23234657). A agravante não interpôs recurso contra essa decisão, e o agravado não ofereceu contrarrazões ao agravo de instrumento, consoante a certidão encartada no Id 23989329. A d. Procuradoria de Justiça oficiou pelo conhecimento e desprovimento do recurso (Id 25465314). É o relato do necessário. Decido. Segundo o art. 932, III, do CPC, incumbe ao relator “não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida”. Verifiquei, em consulta ao processo de referência, ter sido proferida, em 27/7/2021, sentença de parcial procedência dos pedidos nos seguintes termos: Ante o exposto, confirmo apenas em parte a tutela de urgência deferida em favor dos autores e JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos formulados na inicial, tão-somente para CONDENAR a ré a autorizar e custear de forma integral, sem limitação de número ou quantidade, as sessões de psicologia, fonoaudiologia e terapias ocupacionais (ABA), de forma contínua, observando-se os demais termos da decisão liminar e dos relatórios médicos e psicológicos colacionados nos autos, assim como os demais termos contratuais, notadamente quanto à forma de pagamento/reembolso, sob as penas já fixadas. Ante a sucumbência mínima dos autores, condeno a ré ao pagamento das despesas processuais e dos honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, §2o, do CPC/2015. Por fim, declaro encerrada a fase cognitiva deste processo, com resolução de mérito, consoante a regra do artigo 487, inciso I, do CPC/2015. O recurso, como desdobramento do direito de ação, para ser exercido pressupõe interesse e legitimidade, nos termos do art. 17 do CPC[1]. No tocante ao interesse recursal, como espécie do gênero interesse de agir, sua ocorrência é percebida na necessidade do provimento jurisdicional requestado para perseguir a alteração da situação desfavorável consolidada pela decisão judicial atacada, consoante o art. 996, caput, do CPC[2]. A verificação da prática de ato de extinção do processo com resolução do mérito, diretamente por esta relatoria em consulta processual, surte o mesmo efeito que a comunicação empreendida pelo juízo de origem, para o reconhecimento de estar o recurso prejudicado, feita em conformidade com o art. 1.018, § 1o, do CPC, verbis: Art. 1.018. O agravante poderá requerer a juntada, aos autos do processo, de cópia da petição do agravo de instrumento, do comprovante de sua interposição e da relação dos documentos que instruíram o recurso. § 1o Se o juiz comunicar que reformou inteiramente a decisão, o relator considerará prejudicado o agravo de instrumento. Nesse contexto, prolatada sentença, é de ser reconhecida a perda superveniente de interesse recursal em relação ao agravo de instrumento, porquanto o processo de referência foi extinto. Sobre a possibilidade de perda de objeto do referido recurso em razão de prolação de sentença, colaciono o seguinte julgado do c. Superior Tribunal de Justiça, in verbis: PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA IMPETRADO POR TERCEIRO PREJUDICADO CONTRA DECISÃO PROFERIDA EM ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. SUPERVENIENTE PROLAÇÃO DE SENTENÇA DE MÉRITO. PERDA DE OBJETO. (...) 4. A Corte Especial do STJ, no julgamento dos EAREsp 488.188/SP, firmou o entendimento de que, na hipótese de deferimento ou indeferimento da antecipação de tutela, a prolatação de sentença meritória implica perda de objeto do agravo de instrumento por ausência superveniente de interesse recursal, uma vez que: a) a sentença de procedência do pedido que substitui a decisão deferitória da tutela de urgência torna-se plenamente eficaz ante o recebimento da apelação tão somente no efeito devolutivo, permitindo desde logo a execução provisória do julgado (art. 520, VII, do CPC/1973); b) a sentença de improcedência do pedido tem o condão de revogar a decisão concessiva da antecipação, ante a existência de evidente antinomia entre elas. 5. Configurada, portanto, a perda de objeto da presente pretensão recursal. 6. Recurso Ordinário não conhecido. (RMS 59.744/MG, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 25/06/2019, DJe 01/07/2019) No mesmo sentido, é o entendimento adotado por esta e. 1a Turma Cível, conforme aresto abaixo: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA. PROLAÇÃO DE SENTENÇA NO PROCESSO ORIGINÁRIO. PERDA SUPERVENIENTE DE OBJETO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA UNIRECORRIBILIDADE. DECISÃO DE NÃO CONHECIMENTO MANTIDA. 1. A prolação de sentença acarreta a perda de objeto do agravo de instrumento. 2. Admitir o exame do agravo de instrumento após a prolação de sentença implica ofensa ao princípio da unirrecorribilidade, porquanto os temas veiculados no agravo poderão ser objeto de nova análise no recurso de apelação interposto contra a sentença que extinguiu o feito. 3. Agravo interno conhecido e não provido. (Acórdão 1181402, 07187423620188070000, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 19/6/2019, publicado no DJE: 1/7/2019) Ante o exposto, com fundamento no art. 932, III, do CPC[3], c/c o art. 87, III e XIII[4], do RITJDFT, NEGO SEGUIMENTO ao agravo de instrumento, porque julgo o recurso prejudicado. Publique-se. Intimem-se. Comunique-se ao juízo de origem. Expeça-se ofício. Oportunamente, preclusa a presente decisão, dê-se baixa na distribuição e arquivem-se com as cautelas de praxe. Brasília-DF, 10 de maio de 2021. Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora [1] Art. 17. Para postular em juízo é necessário ter interesse e legitimidade. [2] Art. 996. O recurso pode ser interposto pela parte vencida, pelo terceiro prejudicado e pelo Ministério Público, como parte ou como fiscal da ordem jurídica. [3] Art. 932. Incumbe ao relator: (...) III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida; (...) [4] Art. 87. São atribuições do relator, nos feitos cíveis, além de outras definidas em lei ou neste Regimento: (...) III - não conhecer, negar ou dar provimento ao recurso, nos termos dos art. 932, III, IV e V, do Código de Processo Civil; (...) XIII - julgar prejudicados ou extintos os feitos quando ocorrer perda superveniente do objeto; (...)